Tribunal: CARF
Processo: 10640.004281/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10640.004281/2009-34
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.375 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2022
Recorrente
ASSOCIACAO SAO MIGUEL ARCANJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM FUNDAMENTO
SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
AUSÊNCIA DE PARADIGMAS CORRESPONDENTES. INEXISTÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
A pretensão recursal de reforma de decisão, que toma como base mais de um
fundamento autônomo para sua manutenção, precisa ser acompanhada dos
acórdãos paradigmas correspondentes, sob pena de configuração de ausência
de interesse recursal e, por decorrência, de não conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da
Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD no 37.235.263-4) para cobrança das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa provenientes do pagamento dos salários dos
empregados declarados pela empresa na GFIP, que vinham sendo apresentadas na condição de
Isento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.004281/2009-34
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.375 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.004281/2009-34

Aduziu o autuante que a empresa não teria entregue o Ato Declaratório de
Concessão de Isenção Previdenciária, tampouco o Certificado de entidade Beneficente de
Assistência Social (CEAS) para o período fiscalizado, infringindo, desta forma, o determinado
no artigo 206 do GPS.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 19/27.
Impugnado o lançamento às fls. 141/191, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Juiz de Fora/MG julgou-o procedente em parte. (fls. 261/268).
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção negou provimento ao
Recurso Voluntário de fls. 276/320 por meio do acórdão 2201-008.634 - fls. 329/352.
Não conformado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 376/398,
pugnando, ao final, fosse conhecido e provido o recurso para reformar a decisão recorrida, com a
consequente extinção do crédito.
Em 6/8/21 - às fls. 415/420 - foi dado seguimento ao recurso do contribuinte para
que fosse rediscutida a matéria “imunidade das entidades beneficentes de assistência social
em relação às Contribuições Previdenciárias.”.
Intimada do recurso interposto em 16/9/21 (processo movimentado em 17/8/21 –
fls. 421), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 18/8/21 (fl. 430), às fls.
422/429, propugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Sujeito Passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 12/5/21 (fls.
371/372) e apresentou seu recurso tempestivamente em 25/5/21, consoante se denota de fl. 374.
Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “imunidade das entidades beneficentes de assistência social em relação
às Contribuições Previdenciárias”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO
COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a entidade
beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas
no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Veja-se, noticiou a Fiscalização que a empresa não teria entregue o Ato
Declaratório de Concessão de Isenção Previdenciária, tampouco o Certificado de entidade
Beneficente de Assistência Social (CEAS) para o período fiscalizado, infringindo, desta forma, o
determinado no artigo 206 do GPS.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.375 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.004281/2009-34

De sua vez, o colegiado a quo, ao negar provimento ao recuso do sujeito passivo,
estabeleceu:
- Que a benesse estatuída no § 7o do art. 195 da CRFB/88 teria natureza de
imunidade;
- Que há a necessidade de que sejam atendidos 2 requisitos para fazer jus ao
benefício, quais sejam: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e
(ii) deve atender os requisitos previstos em lei;
- Que o artigo 55 da Lei 8.212/91, vigente à época dos fatos geradores,
estabelecia, dentre outros, os seguintes requisitos: o reconhecimento como de
utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal e que
fosse portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Filantrópicos,
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, este renovado a cada
três anos;
- Que o § 1o daquele artigo dispunha que, ressalvados os direitos adquiridos, a
isenção de que tratava aquele artigo seria requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS.
- Que em razão da ausência de transito em julgado no RE 566.62S/RS não haveria
como afastar a presunção de constitucionalidade daquele artigo 55; e
- Que, sem prejuízo do reconhecimento do caráter assistencial e beneficente da
entidade, não atendidos cumulativamente os requisitos legais para a isenção da
contribuição previdenciária por parte da entidade beneficente de assistência social,
o parágrafo único do artigo 15 da Lei no 8.212 de 1991, prevê para efeitos da
referida lei, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de
Custeio e dá outras providências, no que diz respeito às contribuições que tratam
os artigos 22 e 23 (contribuições a cargo da empresa), que ela se equipara à
empresa.
De sua vez, a recorrente, após apontar o acórdão de no 9303-010.974 como
indicativo da controvérsia jurisprudencial, defendeu que, in casu, as únicas exigências possíveis
de se fazer seriam aquelas previstas no artigo 14 do CTN, por força do julgamento do RE
566.622/RS.
Pois bem.
Como bem assentou o autuado em seu recurso, a improcedência do recurso
voluntário por ele interposto deu-se em razão do não cumprimento dos requisitos estabelecidos
pelo art. 55 da Lei no 8.212/91, notadamente o CEBAS e o ADI (Ato Declaratório de
Concessão de Isenção Previdenciária)
Note-se que enquanto a exigência do ADI tinha supedâneo ou decorreria do
requerimento exigido no § 1o daquele artigo 55; a exigência do CEBAS era alicerçada em seu
inciso II. Diga-se aqui que o sujeito passivo – seja em sua impugnação, seja em seu recuso
especial – não sustentou ter apresentado referido requerimento, limitando-se a defender a
desnecessidade de um ato formal de deferimento da imunidade.
Perceba-se, com isso, que são documentos derivados de distintos procedimentos e
distintas condições.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.375 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.004281/2009-34

Aquele – o ADI – era emitido em função da checagem promovida pelo órgão de
Fiscalização Previdenciária, provocada pelo requerimento a que alude o § 1o encimado, acerca
do cumprimento das condições estabelecidas em Lei, seja no próprio artigo 55, seja no artigo 14
do CTN. É dizer, pode-se dizer que ele era expedido em função do controle que deveria ser
exercido pelo órgão de Fiscalização Previdenciária.
Já este último – o CEBAS – era emitido pelo CNAS e que, a rigor, deveria
guardar relação com as exigências estabelecidas naquele diploma ordinário, a exemplo dos §§ 3o
e 5o do artigo 55 que estabeleciam, respectivamente: “...entende-se por assistência social
beneficente a prestação gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar” e “Considera-
se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a oferta e a efetiva
prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema Único de Saúde, nos termos
do regulamento”
E mais, tratavam, inclusive, de exigências que uma vez não cumpridas autorizaria
ao órgão fiscalizador o cancelamento da isenção, o que foi afastado pela Corte Constitucional.
Passando ao paradigma indicado, é de se perceber que lá tratou-se de lançamento
de COFINS, tributo administrado pela RFB antes mesmo da “fusão dos Fiscos”, cujo gozo da
imunidade independia da apresentação daquele requerimento exigido pelo § 1o do artigo 55.
Logo, é de se convir que toda a argumentação e fundamentação trazidos nesse
paradigmático abordou apenas a temática da necessidade do CEBAS sob o ângulo da
inconstitucionalidade do estabelecimento de contra partidas por meio de lei ordinária, tais como
aquelas dos §§ 3o e 5o já mencionados, o que, em tese, aproveitaria ao recorrente em apenas parte
no tocante ao que foi decidido no acórdão guerreado, não se mostrando, assim sendo, suficiente
ao afastamento da exigência ainda que lhe fosse provido o recurso nesse ponto. Vejamos a
conclusão do voto vencedor no paradigma:
Inegável, com efeito, assim, que as Leis Ordinárias não trazem somente normas
procedimentais para a emissão do Certificado, extrapolando ao estabelecer o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social. O que, por conseguinte, após
apreciação dessas matérias pelo STF, seria contraditório não afastar a exigência do
CEBAS para tais entidades que já cumprem com os requisitos dispostos no art. 14 do
CTN (que já estabelecem as contrapartidas materiais).
O que, em verdade, a meu sentir, quis dizer o STF, é que as entidades beneficentes de
assistência social para fins de fruição da “isenção” das contribuições de seguridade
social devem observar as contrapartidas previstas em Lei Complementar. Leia-se
contrapartidas definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser
considerados como concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei
8.212/91 (ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades) para todas as
entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar (CTN). O que é o
caso dos autos, conforme atestado em diligência.
Com efeito, uma vez não demonstrada a divergência no tocante à exigência do
ADI, que deveria ser expedido após análise dos requisitos materiais por parte do órgão de
Fiscalização Previdenciária em função do requerimento exigido no § 1o do artigo 55 da Lei
8.212/91, o que faz com que a análise do ponto abordado em ambos os julgados (necessidade do
CEBAS) não seja suficiente ao afastamento da exação, o que caracteriza a sua inutilidade, tenho
que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Forte no exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.375 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.004281/2009-34

Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 436
DF CARF MF
Original